Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603212-58.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
11/01/2024
Número: 0603212-58.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - JOATAN DALES GUEDES -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOATAN DALES GUEDES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JOATAN DALES GUEDES (REQUERENTE)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43782402
11/12/2023
17:16
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.973

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603212-58.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOATAN DALES GUEDES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
REQUERENTE: JOATAN DALES GUEDES
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. CESSÃO DE VEÍCULO SEM A COMPROVAÇÃO DA
P R O P R I E D A D E . A U S Ê N C I A D E D O C U M E N T A Ç Ã O
CONTEMPORÂNEA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
R E C O L H I M E N T O
D O
V A L O R
A O
T E S O U R O
NACIONAL. SOBRA DE CAMPANHA DECORRENTE DE CRÉDITOS
NÃO UTILIZADOS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDOS.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO ERÁRIO. OMISSÃO DE
DESPESAS. GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO DO MONTANTE À UNIÃO. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC.
RESTITUIÇÃO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO
DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA
DE REGISTRO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. CONTAS
DESAPROVADAS.

Num. 43782402 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

1. Trata-se de prestação de contas de candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual no pleito de 2022.

2. A ausência de comprovação da propriedade de veículo automotor
cedido ao candidato, é um indício de realização de movimentação
financeira que não transitou pela conta bancária de campanha,
comprometendo a regularidade das contas, já que impediu a efetiva
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da real origem dos
recursos, além de tornar desconhecido o verdadeiro doador, sendo o
recurso considerado como de origem não identificada. Recolhimento
do montante ao Tesouro Nacional. Irregularidade que perfaz o valor de
R$ 1.000,00, podendo ser considerado diminuto, pois inferior a mil
UFIR – R$ 1.064,10, que corresponde a aproximadamente 0,99% das
receitas financeiras declaradas pelo prestador (R$ 100.300,00),
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para a aposição de ressalvas no julgamento das
contas, devendo, contudo, ser analisada com as demais falhas
apontadas pela análise técnica.

3. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento
de conteúdos constitui sobra financeira de campanha, conforme dispõe
o artigo 35, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019. Considerando a
impossibilidade de se averiguar se o crédito remanescente é
proveniente do FEFC ou de Outros Recursos, deve ser determinado o
recolhimento da sobra de campanha ao Tesouro Nacional, ante a não
comprovação inequívoca da utilização do recurso público.
Irregularidade que perfaz o montante de R$ 55,61, podendo ser
considerada como de valor de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$
1.064,10, que corresponde a aproximadamente 0,055% das despesas
financeiras declaradas pelo prestador (R$ 100.226,00), o que autoriza
a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a
aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, no entanto,
ser analisada com as demais impropriedades apontadas pelo Setor
Técnico.

4. A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida em
que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como
a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de
fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida
transparência. Gastos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha. Recolhimento do montante à União – artigo 32, §1º, inciso
VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade que perfaz o
valor de R$ 300,00, podendo ser considerada como de pequeno vulto,
inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, que corresponde a
aproximadamente 0,29% das despesas financeiras declaradas pelo
prestador (R$ 100.226,00) o que autoriza a aplicação dos princípios da
Num. 43782402 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de ressalva no
julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada com as
demais irregularidades registradas pela análise técnica.

5. A utilização indevida de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha impõe a restituição do montante ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. A irregularidade perfaz o valor de R$ 4.050,00,
correspondendo a 4% das despesas financeiras declaradas pelo
prestador (R$ 100.226,00), o que autoriza a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de ressalva
no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisadas em
conjunto com as demais impropriedades apontadas pela análise
técnica.

6. A omissão de despesas na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
analisados, no caso concreto, os efeitos da omissão e as justificativas
apresentadas pelo prestador. A despesa foi declarada na prestação de
contas final e o valor do gasto eleitoral omisso na prestação de contas
parcial é de R$ 7.500,00, que corresponde a aproximadamente a
7,48% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
100.226,00), o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade e a aposição de ressalva no julgamento das
contas, devendo, no entanto, a impropriedade ser analisada com as
demais falhas apontadas pelo Setor Técnico.

7. A omissão de doação estimável caracteriza falha de natureza grave,
na medida em que viola determinação legal expressa e prejudica o
controle da análise das receitas efetivamente utilizadas pelo prestador.
Omissão que perfaz o valor de R$ 6.875,00, que corresponde a
aproximadamente 6,85% das despesas financeiras declaradas pelo
prestador (R$ 100.226,00),o que autoriza a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, contudo, ser analisada com as demais falhas
apontadas pela análise técnica.

8. Do exame da presente prestação de contas, denota-se que as
irregularidades apontadas perfazem o valor de R$ 19.780,61 (R$
1.000,00 + R$ 55,61 + R$ 300,00 + R$ 4.050,00 + R$ 7.500,00 + R$
6.875,00), comprometendo aproximadamente 19,7% das receitas e
das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$ 100.300,00 e
R$ 100.226,00), o que enseja a sua desaprovação.

9. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Num. 43782402 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 06/12/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022,
apresentada por JOATAN DALES GUEDES, candidato não eleito ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Progressistas - PP.

As prestações de contas parcial e final foram apresentadas tempestivamente
em 13/9/2022 e em 26/10/2022, respectivamente (ID 43132698 e ID 43226173).

Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56,
caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente
prestação de contas (ID 43355560).

No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a
necessidade de apresentação de esclarecimentos pelo prestador acerca das
impropriedades apontadas, com a juntada de documentos, caso necessária, e, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos previamente efetuados, a
apresentação da prestação de contas final retificadora (ID 43666073).

Intimado do relatório de diligências, o candidato apresentou manifestação e
juntou documentos (ID 43675184).

No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas, com fundamento no artigo 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 43725781).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e pelo recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional (ID 43732906).

É o relatório.

VOTO

Num. 43782402 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

a) Da Análise das Contas

Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidato ao cargo
de Deputado Estadual nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

a.1) Do Recebimento de Recursos de Origem Não Identificada

No parecer de diligências, apontou-se a irregularidade na cessão do veículo
Hyundai Santa Fé, placas EEO-8D12, à campanha do candidato, em razão do prestador
ter apresentado comprovante de propriedade do bem, expedido no exercício de 2019,
tendo sido solicitada a apresentação de documento expedido em 2022.

Intimado para manifestação, o prestador apresentou comprovante de
propriedade do veículo, expedido no exercício de 2020. (ID 43675187)

Sobre as cessões temporárias de bens para campanha, o artigo 21, inciso II,
o artigo 25, caput, e artigo 58, inciso II, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõem
que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

[...]

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no
caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser
avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização
e comprovadas por:

[...]

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;

Como se vê, é obrigatória a apresentação do comprovante de propriedade do
bem cedido temporariamente à campanha eleitoral.

Nada obstante a apresentação do referido documento pelo prestador, denota-
se que o comprovante de propriedade foi expedido em 2020, não havendo, desse modo,
a comprovação da propriedade do bem no exercício em que foi cedido ao candidato.

A ausência de comprovação da propriedade do bem cedido é um indício de
realização de movimentação financeira que não transitou pela conta bancária de
Num. 43782402 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

campanha, comprometendo a regularidade das contas, já que impediu a efetiva
fiscalização por parte da Justiça Eleitoral acerca da real origem dos recursos, além de
tornar desconhecido o verdadeiro doador, sendo o recurso considerado como de origem
não identificada.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE
ECONÔMICA DO DOADOR. DOCUMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA.
INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DE
FORNECEDOR. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA
PAGAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O CONTRATADO.
IRREGULARIDADE. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO A RECEITA
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS
DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO.
OBRIGATORIEDADE. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A ausência de comprovação da propriedade de bem móvel de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave, na medida em que não se pode aferir a origem do
recurso, ensejando a devolução da importância ao Tesouro Nacional. Precedentes.

[...]

(Acórdão nº 61708, Relatora: Desembargadora Claudia Cristina Cristofani, Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022

Da análise dos autos, verifica-se que a omissão de receitas corresponde ao
valor de R$ 1.000,00, devendo esse montante ser recolhido ao Tesouro Nacional,
conforme determina o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019[1]. (ID
43675187)

Por fim, importa ressaltar que a movimentação financeira realizada com
recursos de origem não identificada pode ser considerada como de valor diminuto, inferior
a mil UFIR – R$ 1.064,10, que corresponde a aproximadamente 0,99% das receitas
financeiras declaradas pelo prestador (R$ 100.300,00 - ID 43237524), autorizando a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de
ressalvas no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada com as demais
falhas apontadas pela análise técnica.

a.2) Das Despesas Realizadas com Impulsionamento de Conteúdos sem
Num. 43782402 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

a Apresentação de Documento Fiscal

No parecer de diligências, registrou-se que o prestador constituiu créditos
com impulsionamento de conteúdos na internet, sem, contudo, apresentar os respectivos
documentos fiscais.

Sobre a impropriedade apontada, o prestador aduziu que o volume de gastos
presentes nos boletos pagos não condiz diretamente com o valor constante na nota fiscal
emitida, pois alguns gastos podem se projetar para o mês seguinte, de forma a compor a
nota fiscal de outro mês, ou, ainda, incluir gastos pretéritos ao início de campanha. Mister
se faz a superação deste item, que enseja apenas a aposição de ressalvas (erro formal),
sem prejuízo de eventual recolhimento de valores tidos como não utilizados. (ID
43675185)

A propósito dos gastos eleitorais com impulsionamento de conteúdo, o artigo
35, inciso XII, § 2º, incisos I e II, e artigo 60, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019,
dispõem que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de
internet com sede e foro no país;

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são
aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não
utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da
origem dos recursos.

Como se vê, as despesas eleitorais com impulsionamento de conteúdos
devem ser registradas na prestação de contas eleitorais e eventuais créditos contratados
e não utilizados até o final da campanha, devem transferidos como sobras de campanha
ao partido político, caso a despesa tenha sido realizada com Outros Recursos ou com
recursos provenientes do Fundo Partidário, ou devem ser recolhidos ao Tesouros
Nacional, caso os recursos utilizados na realização do gasto sejam oriundos do FEFC.

Pois bem.

Da análise das informações constantes do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, verifica-se a emissão dos seguintes documentos fiscais: a) Nota Fiscal
Eletrônica nº 51400178, no valor de R$ 57,00, referente à inserção de anúncios pelo
Facebook no mês de setembro/2022; b) Nota Fiscal Eletrônica nº 51838608, no valor de
R$ 173,26, referente à inserção de anúncios pelo Facebook no mês de setembro/2022, e
Num. 43782402 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

c) Nota Fiscal Eletrônica nº 50708799, no valor de R$ 514,13, referente à inserção de
anúncios pelo Facebook no mês de setembro/2022.

Desse modo, pode-se concluir que o prestador realizou pagamentos ao
Facebook no valor de R$ 800,00, mas foram apresentados documentos fiscais somente
em relação ao montante de R$ 744,39 das despesas realizadas com impulsionamento de
conteúdos, deixando o candidato de comprovar a utilização de R$ 55,61 dos créditos
constituídos.

Considerando a impossibilidade de se averiguar se o crédito remanescente é
proveniente do FEFC ou de Outros Recursos, deve ser determinado o recolhimento da
sobra de campanha ao Tesouro Nacional, ante a não comprovação inequívoca da
utilização do recurso público.

Ressalta-se a irregularidade perfaz o valor de R$ 55,61, podendo ser
considerada como de baixa monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, que corresponde a
aproximadamente 0,055% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
100.226,00 - ID 43237524) o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade e a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, no
entanto, ser analisada com as demais impropriedades apontadas pelo Setor Técnico.

a.3) Da Omissão de Despesas Eleitorais

No parecer de diligências, foram apontadas as seguintes omissões de
despesas eleitorais:

Quanto às impropriedades apontadas, o prestador explanou que a inclusão
do CNPJ de campanha nas notas fiscais de posto de combustível representa verdadeiro
equívoco por parte do candidato que, ao abastecer veículo próprio, indicou- erroneamente
– o seu CNPJ de candidato. (ID 43675185)

Nada obstante a justificativa apresentada pelo prestador, observa-se que
houve emissão das Notas Fiscais n.º 162930 e nº 310449 no CNPJ de campanha do
candidato e, assim sendo, a mera alegação de que houve equívoco na emissão do
documento fiscal, não afasta a irregularidade apontada.

Num. 43782402 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

Outrossim, da análise dos documentos fiscais emitidos no CNPJ do
prestador, constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCEWEB,
verifica-se que as referidas Notas Fiscais continuam ativas:

Observa-se que as despesas com combustíveis apontadas não transitaram
pelas contas específicas de campanha, tendo sido pagas com recursos de origem não
identificada, o que enseja o recolhimento do montante de R$ 300,00 ao Tesouro Nacional,
conforme determina o artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Por fim, importa ressaltar que a omissão de despesas eleitorais perfaz o
montante de R$ 300,00, podendo ser considerada como de pequeno vulto, inferior a mil
UFIR – R$ 1.064,10, que corresponde a aproximadamente 0,29% das despesas
financeiras declaradas pelo prestador (R$ 100.226,00 - ID 43237524) o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a aposição de
ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisada com as demais
irregularidades registradas pela análise técnica.

a.4) Da Irregularidade nas Despesas Pagas com Recursos Provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

No parecer diligências, foram apontadas impropriedades nas seguintes
despesas efetuadas com recursos provenientes do Fundo Especial de financiamento de
campanha:

Quanto ao gasto com o fornecedor MATEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA,
no valor de R$ 3.000,00, foi apresentado o contrato assinado (ID 43675190), contudo não
foi juntado o comprovante de pagamento.

Na prestação de contas, consta registro de que o pagamento foi efetuado por
meio do cheque nº 850011. (ID 43132990 – páginas 10 e 11)

Da análise do extrato bancário da conta destinada à movimentação de
recursos provenientes do FEFC, verifica-se que o cheque nº 850011 foi compensado pela
contraparte OMNY7 ESCRITORIO - CNPJ 04.511.718/0001-01.

Num. 43782402 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

Sobre os gastos eleitorais efetuados com recursos provenientes do Fundo
Partidário, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo 60, §§ 1º e 2º, ambos da Resolução
TSE nº 23.607/2019, estabelecem:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada,
o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do
destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de
serviços.

Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais pagas com recursos
provenientes do FEFC devem ser comprovadas com as respectivas Notas Fiscais e,
quando dispensado o documento fiscal, com recibos possibilitem identificar com clareza
todos os aspectos imprescindíveis da contratação.

Considerando que a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a demonstração da despesa ocorre mediante recibo que contenha a descrição do
pactuado.

Desse modo, considerando a não apresentação do recibo eleitoral, bem como
a compensação do cheque nº 850011 pela contraparte OMNY7 ESCRITORIO - CNPJ
Num. 43782402 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

04.511.718/0001-01, deve ser recolhido o montante de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional,
em razão da utilização indevida do recurso proveniente do FEFC, conforme determina o
artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em relação à despesa com o fornecedor EDSON PADILHA DE MELO, no
valor de R$ 1.500,00, foi apresentado contrato de prestação de serviços no valor de R$
1.000,00 (ID 43237487), havendo divergência no valor de R$ 500,00 entre o valor pago e
o valor que consta no documento apresentado.

Sobre a divergência apontada, o prestador alegou que houve erro material na
elaboração do contrato, com a inclusão errônea do valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Deve-
se considerar, portanto, o valor efetivamente pago, cuja comprovação pode ser
demonstrada mediante comprovante de pagamento (Cheque n.º 850007 - 02/09/2022 -
Conta 44586-X) (...). (ID 43675185)

Em que pese a informação prestada pelo candidato, denota-se que há uma
diferença de R$ 500,00 entre o que foi acordado e o que foi pago ao contratado, bem
como que o recurso utilizado é proveniente do FEFC.

Desse modo, ante a utilização indevida do recurso público, deve ser
restituído o montante irregular ao Tesouro Nacional, em conformidade com o disposto no
artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

No parecer conclusivo, registrou-se, ainda, as seguintes despesas realizadas
com combustíveis, sem o registro dos veículos na prestação de contas:

Sobre o tema, o artigo 35, § 11º, inciso II, alínea a, da Resolução TSE nº
23.607/2019, dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:

[...]

II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:

Num. 43782402 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas;

Como se vê, deve-se declarar na prestação de contas os veículos cedidos ou
locados à campanha eleitoral, para que se possa aferir a regularidade dos respectivos
gastos com combustíveis.

Desse modo, a inexistência de declaração de cessão/locação dos referidos
veículos, importa na irregularidade das despesas efetuadas com combustíveis.

As despesas acima elencadas foram pagas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devendo, desse modo, o montante de
R$ 550,00 ser recolhido ao Erário, nos termos do artigo 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Destaca-se que as irregularidades apontadas perfazem o montante de R$
4.050,00 (R$ 3.000,00 + R$ 500,00 + R$ 550,00), que correspondem a aproximadamente
4% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$ 100.226,00 – ID 43237524),
o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a
aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, ser analisadas em
conjunto com as demais impropriedades apontadas pela análise técnica.

a.5) Da Omissão de Despesa na Prestação de Contas Parcial

No parecer de diligências, apontou-se a seguinte despesa não declarada na
prestação de contas parcial:

Quanto à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados
na campanha pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
Num. 43782402 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais
.[2]

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto,
os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.

Pois bem.

Em relação à impropriedade apontada, o prestador asseverou que tem-se
que a omissão episódica de dados na prestação de contas parcial, mas incluídos na
prestação de contas final, é passível de mera ressalva (...). (ID 43675185)

Da análise dos autos, observa-se que a referida despesa foi declarada na
prestação de contas final (ID 43237475 – página 7) e que o valor do gasto eleitoral
omisso na prestação de contas parcial é de R$ 7.500,00, que corresponde a
aproximadamente a 7,48% das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$
100.226,00 – ID 43237524), o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade e a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, no
entanto, a impropriedade ser analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor
Técnico.

a.6) Da Ausência de Registro de Doações Estimáveis para Outro
Candidato

O parecer de diligências apontou que não foram registradas as seguintes
doações estimáveis em dinheiro, feitas em favor do candidato Ricardo Jose Magalhães
Barros:

Intimado para manifestação, o prestador informou que não houve qualquer
espécie de doação estimável, tratando-se de mero erro contratual, mediante manutenção
Num. 43782402 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

equivocada de verdadeiro modelo, inaplicável para os fins propostos. Ainda assim, os
serviços foram – todos – devidamente prestados. Todos os prestadores receberam os
valores devidos, mediante serviços prestados – exclusivamente – para o candidato. (ID
43675185)

Nada obstante as explanações do prestador, da análise dos contratos de
prestação de serviços dos fornecedores apontados na tabela acima, verifica-se que em
todos os documentos consta a observação de realização de atos de propaganda em favor
do prestador, bem como do candidato RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS.

Sobre a obrigação da declaração das doações efetuadas a outros candidatos
nas prestações de contas eleitorais, o artigo 53, inciso I, alínea e, da Resolução TSE nº
23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:

I - pelas seguintes informações:

[...]

e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outras candidatas ou outros
candidatos;

A omissão de doação estimável caracteriza falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e prejudica o controle da análise das
receitas efetivamente utilizadas pelo prestador.

Por fim, verifica-se que o valor da omissão é de R$ 6.875,00, que
corresponde a aproximadamente 6,85% das despesas financeiras declaradas pelo
prestador (R$ 100.226,00 – ID 43237524), o que autoriza a aposição de ressalva, em
razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo,
contudo, ser analisada com as demais falhas apontadas pela análise técnica.

b) Da Análise Geral das Contas

Do exame da presente prestação de contas, denota-se que as irregularidades
apontadas perfazem o valor de R$ 19.780,61 (R$ 1.000,00 + R$ 55,61 + R$ 300,00 + R$
4.050,00 + R$ 7.500,00 + R$ 6.875,00), comprometendo aproximadamente 19,7% das
receitas e das despesas financeiras declaradas pelo prestador (R$ 100.300,00 e R$
100.226,00 – ID 43237524), o que enseja a sua desaprovação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por
Joatan Dales Guedes, candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições gerais de
2022, nos termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e por
determinar o recolhimento de R$ 5.405,61 (R$ 1.000,00 + R$ 55,61 + R$ 300,00 + R$
Num. 43782402 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

4.050,00) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, com incidência de atualização monetária e juros
de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, §§ 2º e 3º, artigo 35, § 2º, inciso I,
e no artigo 79, §§ 1º e 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de
encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603212-58.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOATAN DALES GUEDES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: GIULIANO
ROBINSON - PR102528, ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A - REQUERENTE: JOATAN DALES GUEDES - Advogados
do REQUERENTE: GIULIANO ROBINSON - PR102528, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A,
ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO
CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,

[1]Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).
§1º. Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI – os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;
[2] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43782402 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43

Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.12.2023

Num. 43782402 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 11/12/2023 17:16:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121117165715500000042740350
Número do documento: 23121117165715500000042740350
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/01/2024 12:22:43